Tribunal: TRF3
Processo: 5001968-62.2017.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
281/779)

5001968-62.2017.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMISSÃO DE CRP. LEI No 9.717/98. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO FEDERATIVO. APELAÇÕES NEGADAS.

1. A ação foi ajuizada em face da União Federal (Fazenda Nacional) e do INSS, visando à expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, em favor do Município de Marília/SP.

2. No caso, foram constatadas irregularidades no Instituto de Previdência do Município de Marília junto ao Ministério da Fazenda e Previdência Social, especialmente em relação ao caráter contributivo, aplicações de investimentos, equilíbrio financeiro e atuarial e desenquadramento de fundos de investimento.

3. Assim, o Ministério da Previdência Social - MPE, suspendeu a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

4. Dessa forma, a parte autora requer a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, para que o município receba os repasses de recursos financeiros federais e participe de convênios presentes e futuros, com fundamento na inc

Inteiro teor:
281/779)

5001968-62.2017.4.03.6111

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMISSÃO DE CRP. LEI No 9.717/98. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO FEDERATIVO. APELAÇÕES NEGADAS.

1. A ação foi ajuizada em face da União Federal (Fazenda Nacional) e do INSS, visando à expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, em favor do Município de Marília/SP.

2. No caso, foram constatadas irregularidades no Instituto de Previdência do Município de Marília junto ao Ministério da Fazenda e Previdência Social, especialmente em relação ao caráter contributivo, aplicações de investimentos, equilíbrio financeiro e atuarial e desenquadramento de fundos de investimento.

3. Assim, o Ministério da Previdência Social - MPE, suspendeu a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

4. Dessa forma, a parte autora requer a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, para que o município receba os repasses de recursos financeiros federais e participe de convênios presentes e futuros, com fundamento na inconstitucionalidade das normas contidas nos artigos 7o e 9o da Lei no 9.717/98.

5. O certificado de regularidade previdenciária (CRP) foi instituído pelo Decreto no 3.788, de 11 de abril de 2001, que regulamenta a Lei no 9.717/98 que, por sua vez, estabelece normas para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos militares do Distrito Federal e dos Estados.

6. A emissão do certificado de regularidade previdenciária está condicionada ao cumprimento, pelo ente de direito público interno, de determinados critérios e exigências fixados na Lei no 9.717/98, ocasionando, no caso de descumprimento, consequências prejudiciais ao ente público, previstas no artigo 7o da referida lei.

7. Todavia, a União, ao editar a Lei no 9.717/98, autorizando que o Ministério da Previdência e Assistência Social pudesse interferir no gerenciamento dos regimes próprios de previdência e aplicar sanções aos entes federados, extrapolou os limites de sua competência para estabelecer normas gerais sobre matéria previdenciária, previsto no artigo 24, inciso XII e § 1o, da Constituição Federal de 1988, violando o princípio federativo.

8. Precedentes: ACO 830, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 11.04.2008; RE 815499 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.09.2014; RE 808352 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.11.2014; RE 874058 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.11.2015; AI 0002975-14.2016.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Hélio Nogueira, Primeira Turma, DJe 15.07.2016.

9. Cumpre ressaltar que obstaculizada a expedição da certidão pleiteada, e impedido o município de firmar convênios ou outros ajustes que assegurem o repasse de recursos federais e estaduais, a possibilidade de dano irreparável restará configurada, uma vez que a retenção legal do repasse de verbas federais ao município se dará de imediato, atingindo assim os serviços prestados à comunidade.

10. Assim, não cabe à União, sob o pretexto de descumprimento da referida Lei e do citado Decreto, aplicar sanções, deixar de expedir repasses ou mesmo abster-se quanto à expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

11. Apelações a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001968-62.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MUNICIPIO DE MARILIA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Advogado do(a) APELADO: ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA - SP256087-A

Advogado do(a) APELADO: ANGELICA MORENO PEREIRA - SP244575-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001968-62.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MUNICIPIO DE MARILIA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Advogado do(a) APELADO: ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA - SP256087-A

Advogado do(a) APELADO: ANGELICA MORENO PEREIRA - SP244575-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela União em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, tanto o INSS quanto a União argumentam, em síntese, pela constitucionalidade da Lei no 9.717/98, bem como pela responsabilidade do ente federativo pelas irregularidades cometidas nos regimes próprios de previdência.

Com contrarrazões, os autos subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001968-62.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MUNICIPIO DE MARILIA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Advogado do(a) APELADO: ALYSSON ALEX SOUZA E SILVA - SP256087-A

Advogado do(a) APELADO: ANGELICA MORENO PEREIRA - SP244575-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação foi ajuizada em face da União Federal (Fazenda Nacional) e do INSS, visando à expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, em favor do Município de Marília/SP.

No caso, foram constatadas irregularidades no Instituto de Previdência do Município de Marília junto ao Ministério da Fazenda e Previdência Social, especialmente em relação ao caráter contributivo, aplicações de investimentos, equilíbrio financeiro e atuarial e desenquadramento de fundos de investimento.

Assim, o Ministério da Previdência Social - MPE, suspendeu a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

Dessa forma, a parte autora requer a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, para que o município receba os repasses de recursos financeiros federais e participe de convênios presentes e futuros, com fundamento na inconstitucionalidade das normas contidas nos artigos 7o e 9o da Lei no 9.717/98.

O certificado de regularidade previdenciária (CRP) foi instituído pelo Decreto no 3.788, de 11 de abril de 2001, que regulamenta a Lei no 9.717/98 que, por sua vez, estabelece normas para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos militares do Distrito Federal e dos Estados.

Dispõe o art. 1o do referido Decreto:

Art. 1o O Ministério da Previdência e Assistência Social fornecerá aos órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta da União certificado de regularidade previdenciária - CRP, que atestará o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelos regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos seguintes casos:

I - realização de transferências voluntárias de recursos pela União;

II - celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;

III - celebração de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

IV - pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999.

Parágrafo único. O Ministério da Previdência e Assistência Social disponibilizará, por meio eletrônico, o certificado de regularidade previdenciária - CRP, para fins de atendimento do caput.

A emissão do certificado de regularidade previdenciária está condicionada ao cumprimento, pelo ente de direito público interno, de determinados critérios e exigências fixados na Lei no 9.717/98, ocasionando, no caso de descumprimento, consequências prejudiciais ao ente público, previstas no artigo 7o da referida lei, cujo teor a seguir transcrevo:

Art. 7o O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1o de julho de 1999:

I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União;

II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União;

III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais.

IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da Lei no 9.796, de 05 de maio de 1999.

Todavia, a União, ao editar a Lei no 9.717/98, autorizando que o Ministério da Previdência e Assistência Social pudesse interferir no gerenciamento dos regimes próprios de previdência e aplicar sanções aos entes federados, extrapolou os limites de sua competência para estabelecer normas gerais sobre matéria previdenciária, previsto no artigo 24, inciso XII e § 1o, da Constituição Federal de 1988, violando o princípio federativo.

Neste sentido, a jurisprudência dominante do Colendo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“SEPARAÇÃO DE PODERES - PREVIDÊNCIA SOCIAL - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA - TUTELA. Surge relevante pedido voltado ao implemento de tutela antecipada quando estão em jogo competência concorrente e extravasamento do campo alusivo a normas gerais considerada previdência estadual.” (ACO 830, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 11.04.2008).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. NORMAS GERAIS. COMPETÊNCIA. UNIÃO. LEI 9.717/1998. ATRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. HIPÓTESES DE SANÇÕES. EXTRAVASAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Essa Corte já fixou entendimento no sentido de que a União, ao editar a Lei 9.717/1998, extrapolou os limites de sua competência para estabelecer normas gerais sobre matéria previdenciária, ao atribuir ao Ministério da Previdência e Assistência Social atividades administrativas em órgãos da Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelecer sanções para a hipótese de descumprimento das normas constantes dessa lei. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 815499 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESTRIÇÕES DA LEI N. 9.717/1998. NORMAS GERAIS. PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 808352 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.11.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP. LEI No 9.717/1998. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO RELATIVA ÀS NORMAS GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 874058 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.11.2015).

Neste sentido, também se posiciona este Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIO - CRP. REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A tutela antecipada foi deferida pela decisão recorrida haja vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na Ação cível originária 830-1/PR, no sentido de que a União extrapolou os limites de sua competência para expedir normas gerais sobre matéria previdenciária na Lei 9.717 /98. Com efeito, as limitações à Municipalidade impostas pela UNIÃO não merecem acolhidas.

2. Agravo de instrumento não provido.” (AI 0002975-14.2016.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Hélio Nogueira, Primeira Turma, DJe 15.07.2016).

Cumpre ressaltar que obstaculizada a expedição da certidão pleiteada, e impedido o município de firmar convênios ou outros ajustes que assegurem o repasse de recursos federais e estaduais, a possibilidade de dano irreparável restará configurada, uma vez que a retenção legal do repasse de verbas federais ao município se dará de imediato, atingindo assim os serviços prestados à comunidade.

Assim, não cabe à União, sob o pretexto de descumprimento da referida Lei e do citado Decreto, aplicar sanções, deixar de expedir repasses ou mesmo abster-se quanto à expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno as partes apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Isto posto, nego provimento às apelações, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMISSÃO DE CRP. LEI No 9.717/98. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO FEDERATIVO. APELAÇÕES NEGADAS.

1. A ação foi ajuizada em face da União Federal (Fazenda Nacional) e do INSS, visando à expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, em favor do Município de Marília/SP.

2. No caso, foram constatadas irregularidades no Instituto de Previdência do Município de Marília junto ao Ministério da Fazenda e Previdência Social, especialmente em relação ao caráter contributivo, aplicações de investimentos, equilíbrio financeiro e atuarial e desenquadramento de fundos de investimento.

3. Assim, o Ministério da Previdência Social - MPE, suspendeu a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

4. Dessa forma, a parte autora requer a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, para que o município receba os repasses de recursos financeiros federais e participe de convênios presentes e futuros, com fundamento na inconstitucionalidade das normas contidas nos artigos 7o e 9o da Lei no 9.717/98.

5. O certificado de regularidade previdenciária (CRP) foi instituído pelo Decreto no 3.788, de 11 de abril de 2001, que regulamenta a Lei no 9.717/98 que, por sua vez, estabelece normas para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como dos militares do Distrito Federal e dos Estados.

6. A emissão do certificado de regularidade previdenciária está condicionada ao cumprimento, pelo ente de direito público interno, de determinados critérios e exigências fixados na Lei no 9.717/98, ocasionando, no caso de descumprimento, consequências prejudiciais ao ente público, previstas no artigo 7o da referida lei.

7. Todavia, a União, ao editar a Lei no 9.717/98, autorizando que o Ministério da Previdência e Assistência Social pudesse interferir no gerenciamento dos regimes próprios de previdência e aplicar sanções aos entes federados, extrapolou os limites de sua competência para estabelecer normas gerais sobre matéria previdenciária, previsto no artigo 24, inciso XII e § 1o, da Constituição Federal de 1988, violando o princípio federativo.

8. Precedentes: ACO 830, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 11.04.2008; RE 815499 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.09.2014; RE 808352 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 07.11.2014; RE 874058 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.11.2015; AI 0002975-14.2016.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Hélio Nogueira, Primeira Turma, DJe 15.07.2016.

9. Cumpre ressaltar que obstaculizada a expedição da certidão pleiteada, e impedido o município de firmar convênios ou outros ajustes que assegurem o repasse de recursos federais e estaduais, a possibilidade de dano irreparável restará configurada, uma vez que a retenção legal do repasse de verbas federais ao município se dará de imediato, atingindo assim os serviços prestados à comunidade.

10. Assim, não cabe à União, sob o pretexto de descumprimento da referida Lei e do citado Decreto, aplicar sanções, deixar de expedir repasses ou mesmo abster-se quanto à expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

11. Apelações a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento às apelações, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.